Tribunal: TJSP
Processo: 2260322-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR DEMORA EXCESSIVA PARA A REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA EXCESSIVA – ORDEM DENEGADA.